Tribunal: TJMT
Processo: 0000173-31.2015.8.11.0094
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000173-31.2015.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto (art. 155)]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS APARECIDO DA SILVA - CPF: 557.640.451-34 (APELANTE), Joab Cristyan Pereira de Oliveira (APELADO), MPEMT - TABAPORÃ (CUSTOS LEGIS), CARLOS APARECIDO DA SILVA - CPF: 557.640.451-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TABAPORÃ (APELANTE), JOAB CRISTYAN PEREIRA DE OLIVEIRA (APELADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE FURTO
– EXTINÇÃO DO FEITO – SUPERVENIÊNCIA DE MAIORIDADE DO INFRATOR –
APELO MINISTERIAL
–
REFORMA DA SENTENÇA
– POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 121 § 5º DO ECA – SÚMULA 605 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO
PROVIDO
–
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a apuração do Ato infracional e aplicação das Medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser observada a idade do infrator à data do fato delituoso, sendo irrelevante a superveniência de maioridade penal no curso do procedimento, conforme interpretação do art. 121, § 5º do ECA e Enunciado da Súmula 605 do STJ,
ipsis litteris
:
“A superveniência da maioridade penal
não interfere
na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”.
(Súmula 605, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe 19/03/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

contra sentença por meio da qual foi
extinta
, sem resolução de mérito, a Representação oferecida contra
J.C.P.O.
, em razão de superveniência da maioridade penal do infrator.

Em suas razões recursais, o
Parquet
pugnou a
reforma da sentença
, para que fosse determinado o
regular prosseguimento

do feito
(Id. 7152493).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 27947502).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, em parecer não sintetizado

(Id. 7736149).

É o Relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020